Tribunal: TJDFT
Processo: 0721525-90.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. LOCAÇÃO COMERCIAL. PANDEMIA. COVID-19. FATO ANTERIOR AO CONTRATO. TEORIA DA IMPREVISÃO. DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO CONTRATUAL. INAPLICABILIDADE. RESTITUIÇÃO ANTECIPADA DO IMÓVEL. MULTA COMPENSATÓRIA. PROPORCIONALIDADE AO TEMPO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. ACÓRDÃO. VÍCIO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. CARACTERIZAÇÃO DE VÍCIO INDICADO NO ART. 1.022 DO CPC/15. NECESSIDADE. MENÇÃO EXPRESSA A DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE. PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. IMPLÍCITO AO PEDIDO DE EXCLUSÃO. JULGAMENTO ULTRA PETITA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INOCORRÊNCIA.
1. Os Embargos de Declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
2. Devidamente analisadas as questões devolvidas a exame, em consonância com os elementos trazidos aos autos e dentro dos limites objeto do feito, não há qualquer vício no acórdão a ser sanado pela via integrativa e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento.
3. A pretensão de rediscutir os fundamentos do acórdão atacado não se coaduna com a estreita via dos Declaratórios.
4. Ainda que opostos para fins de prequestionamento da matéria, o acolhimento dos embargos declaratórios depende da caraterização de algum dos vícios estabelecidos no Estatuto Processual vigente, o que não se verifica sobre a pretensão declaratória dos Embargantes.
5. Quanto ao prequestionamento, o c. Superior Tribunal de Justiça orienta que, devidamente discutida a tese jurídica, desnecessária a menção expressa pelo magistrado dos dispositivos legais tidos como violados.
6. O pedido de redução do valor da multa está contido no pedido de exclusão da penalidade formulado na petição inicial, tratando-se, portanto, de pedido implícito, circunstância que autoriza o exame pelo julgador sem que isso configure violação ao princípio da adstrição ou supressão de instância.
7. Embargos de Declaração de ambas as partes conhecidos e não providos.